Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715025-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO PEREIRA DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FABIO PEREIRA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (ID 30894869) em que a defesa do apelante pleiteia a restituição de bens apreendidos. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, o apelante peticionou, requerendo a realização de sustentação oral (ID 37004427). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 13:27:04. ROBSON BARBOSA Desembargador